Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de cartão de crédito consignado com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante.
3. Na hipótese, para a modalidade contratada, necessária a expressa autorização de desconto em folha de pagamento, o que afasta, a princípio, a alegação de ilegalidade dos descontos efetivados sem a sua anuência e a prévia e necessária informação.
4. Verificado que os descontos se efetivam há mais de 6 (seis) anos, inexiste urgência na concessão da medida, devendo se aguardar o necessário aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.